Tribunal: TJDFT
Processo: 0709925-15.2025.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0709925-15.2025.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAIMUNDO NONATO VIEIRA DE SOUSA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Cuida-se de apelação, interposta pelo autor, RAIMUNDO NONATO VIEIRA DE SOUSA, contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da ação indenizatória ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Na inicial, o autor requereu a condenação do réu a indenizar as diferenças da correção monetária, juros e outros encargos, em razão da má administração dos recursos da conta individual do PASEP, no importe de R$ 79.520,23 (setenta e nove mil e quinhentos e vinte reais e vinte e três centavos). Afirmou ter tentado sacar a quantia depositada no Banco réu a título de PASEP, oportunidade na qual verificou haver má administração dos valores depositados. Defendeu: ao aplicar os índices de correção determinados na legislação específica, verificou, entre o montante sacado e o que deveria ser disponibilizado ao autor, existir saldo em seu favor, no valor de R$ 79.520,23 (ID 75952998). Na sentença, o Juízo de origem extinguiu o processo, com resolução do mérito, ante a ocorrência da prescrição. Fundamentou no Tema n. 1.150 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o qual estabelece o prazo prescricional decenal para ações de ressarcimento por desfalques no PASEP, com termo inicial na data na qual o titular toma ciência dos desfalques. Considerou já ter sido a pretensão do autor atingida pela prescrição há longos anos, “pois ela mesma informou que os últimos saques foram realizados em 27 de novembro de 1996, ou seja, há quase trinta anos, reputando-se este o momento em que tomou conhecimento dos desfalques financeiros.” Sucumbente, o autor foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (R$ 79.520,23), suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça (ID 75955931). Na apelação, o demandante pede a reforma da sentença, afastando o reconhecimento da prescrição e, por via da consequência, determinando o retorno dos autos à instância de origem a fim de que prossiga a instrução, com a produção de todas as provas necessárias, inclusive perícia contábil. Defende, em síntese, somente se iniciar a prescrição no dia no qual o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados em sua conta vinculada ao PASEP (entendimento do STJ no Tema 1150). Destaca: o raciocínio da sentença ignora a realidade de que os extratos fornecidos pelo Banco à época eram confusos, incompletos e incapazes de revelar a extensão do prejuízo. Não havia transparência, tampouco clareza suficiente a possibilitar ao titular a constatação do dano de plano. Presumir ciência nesse contexto é inverter a lógica da proteção ao consumidor e desvirtuar a ratio do Tema 1150, o qual, justamente, buscou evitar a consumação de prescrições injustas (ID 75955934). Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça concedida na origem (ID 75955915). Contrarrazões apresentadas (ID 75955937). É o relatório. Decido. A Primeira Seção do STJ afetou os Recursos Especiais n. 2.162.222, 2.162.223, 2.162.198 e 2.162.323, de relatoria da ministra Maria Thereza de Assis Moura, para julgamento sob o rito dos repetitivos. A controvérsia foi cadastrada na base de dados do STJ como Tema n. 1.300 e está assim descrita: “Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista”. Em consequência, o STJ determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos versando sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional. A presente demanda, acaso ultrapassada a prejudicial da prescrição, discute exatamente questões relativas a quem é o ônus da prova sobre os lançamentos na conta PASEP, tendo inclusive o apelante requerido, na inicial, a inversão do ônus da prova, tornando indispensável a suspensão do processo em obediência à decisão do STJ. Dessa forma, levando em conta a matéria controvertida no Tema n. 1.300 do STJ possuir potencial relevância sobre a discussão travada nos presentes autos, notadamente quanto à comprovação da regularidade dos lançamentos e eventual má gestão dos fundos PASEP pelo Banco do Brasil, e em atenção à determinação de suspensão de todos os processos pendentes sobre a mesma matéria, impõe-se o sobrestamento do feito, visando segurança jurídica e uniformidade da jurisprudência. Diante do exposto, SUSPENDO o presente feito até o julgamento definitivo do Tema n. 1.300 pelo STJ. Após o julgamento do Tema n. 1.300 pelo STJ, retornem os autos conclusos para as providências cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 11 de setembro 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator